Tribunal: TJMT
Processo: 1020128-20.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020128-20.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (EMBARGANTE), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), FLORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.010.783/0001-61 (EMBARGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO DE INTENÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SANÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
–

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1020128-20.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA:

FLORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - APROSOJA
contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto e manteve a sentença recorrida.

Em suma, a parte embargante alega a existência de omissão consistente em: 1)
“Violação de Disposição Literal da Norma, da Jurisprudência e Súmula Pertinentes. Prequestionamento Expresso em Relação à Violação dos Arts. 462, 463, 104, 107, 110, 111, 481 e 482, todos do Código Civil e Contrariedade da Súmula/STJ 239”
(SIC); 2) em
“Exigência de cláusula expressa vedando o arrependimento. Entendimento que viola o art. 463 do Código Civil. Necessidade de exame expresso do referido dispositivo”
(SIC); e 3)
“Inobservância das disposições da Súmula 239 do STJ e jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores. Desnecessidade de Escritura Pública. Prequestionamento Expresso”
(sic).

Pede, assim,
“sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, com a supressão das omissões apontadas neste recurso, e análise expressa dos temas sumulares, jurisprudenciais e dispositivos legais que tratam diretamente sobre o tema objeto do recurso, a fim de propiciar o necessário pronunciamento expresso dessa Corte Estadual de Justiça sobre a matéria debatida nos autos, evitando, também, a supressão de instâncias na submissão de tais fundamentos ao pronunciamento do STJ”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões na peça Id. 162807194, pela rejeição.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO DE INTENÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SANÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.
O Termo de Intenção de Compra e Venda de Imóvel corresponde à fase inicial das tratativas, em que as partes seguem a negociação até alcançar o consenso final, de modo que as negociações podem ser encerradas sem que haja comprovação de prejuízo e desde que inexista previsão de sanção para qualquer das partes que venha a formalizar sua desistência, exatamente o que ocorre no caso concreto, pelo qual irretocável a sentença singular”.

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que resta evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Isso porque, o art. 462 do CC/02 foi devidamente analisado no voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“(...)
De outro lado, o pleito postulado pela apelante para considerar o Termo de Intenção como sendo o contrato preliminar previsto no art. 462 do Código Civil[1], não comporta acolhimento na forma indicada.

A orientação doutrinária de Cezar Peluso, em sua obra Código Civil comentado, 6ª edição, editora Manole, pág. 526, preleciona:

“O contrato preliminar não pode ser enfrentado como uma categoria intermediária entre as negociações preliminares e o contrato definitivo. Cuida-se de figura autônoma. Enquanto as tratativas são levadas a efeito independentemente de qualquer compromisso, pois as partes não sabem se irão ou não contratar, o contrato preliminar demanda um acordo de vontades e uma relação jurídica concluída, de natureza patrimonial... Com o contrato preliminar, as partes não se obrigam a prosseguir nas negociações, mas a concluir certo conteúdo, pronto e acabado, pois elas já fecharam o negócio.”

No caso concreto, não ocorreu uma relação jurídica concluída, pois, nas tratativas firmadas entre as partes, convencionou-se o pagamento referente ao “sinal do negócio” no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e a formalização do contrato particular de compra e venda do imóvel, conforme averbado no item 04 do Termo de Intenção datado de 08/08/2019.

Porém, nada disso ocorreu.

Em que pese a apelante (APROSOJA) ter averbado no item 09 do Termo de Intenção que “aguarda” a regularização do desmembramento da matrícula para dar sequência e concretizar o negócio, inequívoca a inocorrência do pagamento do sinal e a elaboração do contrato de compra e venda do imóvel.

Além disso, muito embora alegue a recorrente tratar-se de um ‘ato complexo’, a depender da aprovação por meio de reunião assemblear, e que, de fato, consta expressamente em ambos os termos de intenção, não tem o condão de impor à parte adversa aguardar ad eternum o cumprimento da parte que lhe cabia, o que poderia ser feito tão logo a aprovação, repita-se, inexistente no caso concreto.

Assim, a desistência no prosseguimento das tratativas formalizada pela apelada (FLORADA), mediante comunicação datada de 20/12/2019, ou seja, após quatro meses da data em que celebrado o Termo de Intenção (08/08/2019), não se reveste de ilegalidade, eis que não produziu nenhuma ofensa aos itens convencionados entre as partes, tampouco não há comprovação de eventual prejuízo produzido para a apelante, na medida em que não houve qualquer pagamento materializado nos autos ou a elaboração do compromisso de compra e venda do imóvel.”
(destaquei)

De igual forma, em relação ao art. 463 do CC, assim foi decidido:

“(...)

A notificação de desistência foi realizada em 20.12.2019, ou seja, quatro meses após a assinatura do segundo “Termo de Intenção de Compra e Venda” sem que tenha sido elaborado o contrato específico, ou o registro do referimento documento entabulado entre as partes
(parágrafo único do art. 463 do CC)
, compreendo possível o desfazimento (desistência) do negócio em função do estabelecido pelo art. 465 do CC (...)

Ressalte-se, no mais, que ainda que eventualmente a apelante tivesse realizado o sinal como pactuado nos termos, ainda assim não haveria óbice à desistência por parte da recorrida, sendo que, neste caso, o entendimento é assente no sentido de que bastaria a devolução da quantia (‘arras’) devidamente corrigida, sem prejuízo de perdas e danos.”

Como se vê, a sentença exarada e o acórdão embargado distinguiram, com clareza, tratativas preliminares de contrato preliminar, reafirmando que o “Termo de Intenção de Compra e Venda de Área Urbana” não cria obrigação entre as partes, sendo lícita a desistência da intenção de venda do imóvel, inexistindo, assim, qualquer omissão.

Outrossim, conforme muito bem constou no julgado, a sentença teria deixado de seguir enunciado de Súmula 239 do STJ, pois o referido verbete sumular, que trata estritamente de adjudicação compulsória e contrato preliminar ou compromisso ou promessa de compra e venda, não agasalha o tema debatido nos autos.

No ponto, conforme, assentado na sentença:

“(...)
não houve contrato de compra e venda, não houve formalização de compromisso de compra e venda e não se cumpriu as obrigações de nenhum dos termos de intenção entabulado entre as partes
, sequer havendo o pagamento do sinal acordado, não havendo, assim, que se falar obrigação da requerida em transferir o imóvel em discussão nos autos ao autor” (...).

E, na mesma toada, no acórdão embargado:

“(...) não ocorreu uma relação jurídica concluída, pois, nas tratativas firmadas entre as partes, convencionou-se o pagamento referente ao “sinal do negócio” no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e a formalização do contrato particular de compra e venda do imóvel, conforme averbado no item 04 do Termo de Intenção datado de 08/08/2019.”

Portanto, descabida a intencionada incidência da exegese da Súmula 239 do STJ no caso vertente.

Assim, como se vê dos excertos acima destacados, esta relatora entendeu pela manutenção da sentença recorrida, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023